Tribunal: STF
Processo: MI 7328
Classe: MI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Trata-se de mandado de injunção impetrado pelo Partido Republicano da Ordem Social - Pros, com o objetivo de suprir alegada omissão legislativa referente ao inciso II do § 4º do artigo 40 da Constituição Federal, que trata da aposentadoria especial de servidores públicos exercentes de atividade de risco. No caso, o pleito da ação se refere aos Guardas Civis Municipais. 



    Preliminarmente, o Impetrante requer a distribuição por dependência do presente feito ao Min. Alexandre de Moraes, sob o argumento de que há conexão entre a matéria do presente MI e da ADI 5948 (eDOC 1, p. 3)



    Entendo que não merece acolhida a alegada prevenção. 



    Com efeito, o mandado de injunção tem natureza subjetiva. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE INJUNÇÃO. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. ART. 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/1991. PRECEDENTES. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE FATO E DE DIREITO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA. NATUREZA SUBJETIVA DO MANDADO DE INJUNÇÃO. EFEITO INTER PARTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - A concessão de aposentadoria aos servidores públicos em razão de atividade exercida exclusivamente sob condições que prejudiquem a saúde ou a integridade física deve ser concretamente analisada pela Administração Pública mediante a aplicação integrativa do art. 57 da Lei 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. II - Incumbe apenas à autoridade administrativa competente para analisar o pedido de aposentadoria especial perquirir sobre as condições de fato e de direito previstas no ordenamento jurídico para a sua concessão, inclusive quanto aos pleitos de paridade e integralidade do benefício previdenciário. III - O mandado de injunção destina-se à concretização, caso a caso, do direito subjetivo constitucional não regulamentado, tendo sua decisão, consequentemente, efeito inter partes. Precedentes. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (MI 3.564-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 18.11.2013) 



    Os casos de prevenção por conexão, total ou parcial de objetos, nos termos dos arts. 66 e 77-B do RISTF, referem-se a processos de natureza objetiva e a efeitos erga omnes e não de processos de índole subjetiva, como o mandado de injunção (Petição 7.946-ED, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 18.12.2018). 



    Daí a improcedência da apontada necessidade de distribuição do feito por prevenção. 



    As seguintes instituições requerem o ingresso no feito na qualidade de amici curiae (i) Petição nº 55.221/2021, Requerente: Associação de Guardas Municipais do Brasil - AGM Brasil- eDOCs 20 a 24; 



    (ii) Petições nºs 79.094/2021 (eDOCs 26 e 27) e 79.098/2021, Requerente: Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco – eDOCs 28 a 29);



    (iii) Petição nº 82.292/2021, Requerente: Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – SSPMS -eDOCs 30 a 39)



    (iv) Petição nº 94.310/2021, Requerente: Partido dos Trabalhadores – eDOCs 40 a 43. 



    A Associação de Guardas Municipais do Brasil – AGM Brasil (eDOC 20) alega, em síntese, que representa os associados de diversos municípios do País e que a sua intervenção visa esclarecer que os Guardas Municipais são órgãos de Segurança Pública e que estão expostos a gentes biológicos, em razão do combate à COVID-19. 



    Ao final, pleiteia (eDOC 20, p. 7):



    a) a habilitação como amicus curiae, protestando desde já pela sustentação oral, consoante o preconizado nos artigos 131 e 132 do Regimento Interno do STF. 



    b) Sendo deferido o pedido de habilitação, que seja aberto prazo a esta Requerente para apresentação das razões, a fim de que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em julgamento. 



    Por fim, requer que as intimações e publicações deste feito constem, sob pena de nulidade, em nome do procurador da Requerente: Dr. André dos Santos Silva (OAB/SP 387.505)”. 



    A Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco requer o seguinte (eDOC 28, p. 4):



    “a) a habilitação como amicus curiae, protestando desde já pela sustentação oral, consoante o preconizado nos artigos 131 e 132 do Regimento Interno do STF; 



    b) Sendo deferido o pedido de habilitação, que seja aberto prazo a esta Requerente para apresentação das razões, a fim de que sejam analisados os elementos jurídicos da matéria posta em julgamento”. 



    O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – SSPMS, enfatiza “que a Guarda Municipal é orgão de segurança pública e pratica atividade de risco com exposição a agentes biológicos, sendo medida de justiça a concessão de aposentadoria especial à categoria” (eDOC 30, p. 8). 



    Ao final, postula o seguinte (eDOC 30, p. 9):



    A) o deferimento e habilitação deste Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – SSPMS, na condição de amicus curiae pelos fatos e fundamentos aqui amealhados, inclusive com delimitação de poderes que se espera sejam equivalentes aos da parte Autora; 



    B) Sendo deferido o pedido de habilitação, que seja aberto prazo a esta Requerente para apresentação de demais razões e elementos jurídicos relevantes para o justo sentenciamento da ação”. 



    O Partido dos Trabalhadores ressalta que “o peticionante é partido político com representação do Congresso Nacional e, em razão da relevância político-social de seus posicionamentos, é legítimo para questionar a constitucionalidade de normas através do controle concentrado de constitucionalidade sem que necessite demonstrar a pertinência temática, evidente a sua condição para atuar adequadamente como “amigo da Corte” no presente caso” (eDOC 40, p. 2-3). 



    Requer “o reconhecimento da mora legislativa na ausência de regulamentação de aposentadoria especial às Guardas Municipais decorrentes das atribuições que os expõe a agentes biológicos nocivos (COVID-19), de modo a enquadrá-los na hipótese prevista no Art. 40, § 4º, §4º-C, da Constituição Federal. Ou, alternativamente, a aplicação provisória do Art. 57 da Lei nº. 8.213/91, até que seja efetivamente regulamentada a situação específica das Guardas Municipais” (eDOC 40, p. 5-7), pugnando pela sua admissão no presente feito na condição de amicus curiae, autorizando-lhe “a :apresentação de memoriais, estudos, dados e informações que possam contribuir com o julgamento e de realização de sustentação oral” (eDOC 40, p. 7). 



    Com efeito, a figura do amicus curiae revela-se como instrumento de abertura do Supremo Tribunal Federal à participação popular na atividade de interpretação e aplicação da Constituição, possibilitando que, nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, órgãos e entidades se somem à tarefa dialógica de definição do conteúdo e alcance das normas constitucionais.



    Essa interação dialogal entre o Supremo Tribunal Federal e os órgãos e entidades que se apresentam como amigos da Corte tem um potencial epistêmico de apresentar diferentes pontos de vista, interesses, aspectos e elementos nem sempre alcançados, vistos ou ouvidos pelo Tribunal diretamente da controvérsia entre as partes em sentido formal, possibilitando, assim, decisões melhores e também mais legítimas do ponto de vista do Estado Democrático de Direito.



    Não é por outro motivo que esta Corte tem admitido com frequência a intervenção de amicus curiae como partícipe relevante e que evidencia a pluralidade que marca a sociedade brasileira:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos”. (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015)



    Nesse quadrante, o juízo de admissão do amicus curiae não pode se revelar restritivo, mas deve, por outro lado, seguir os critérios de acolhimento previsto pelo art. 138 do CPC/2015, quais sejam, a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes.



    A relevância da matéria se verifica a partir de sua amplitude, bem assim a respectiva transcendência, e de sua nítida relação com as normas constitucionais. A representatividade do amigo da Corte está ligada menos ao seu âmbito espacial de atuação, e mais à notória contribuição que pode ele trazer para o deslinde da questão. 



    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ADI 4264 Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 31.08.2011; ADI 4874, Rel. Min. Rosa Weber, DJ de 03.10.2013; RE 566.349, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 07.06.2013; RE 631.053, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.12.2014; RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 09.09.2014 e RE 724.347-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 08.06.2015.



    Assim, é imperioso concluir ser possível a admissão no feito na qualidade de amicus curiae dos postulantes, considerando-se a relevância da questão constitucional discutida nestes autos e a sua adequada representatividade, à exceção da Associação dos Guardas Civis Municipais de Pernambuco – eDOCs 28 a 29); cujo pedido de intervenção no feito indefiro, devido a representatividade mais ampla da Associação de Guardas Municipais do Brasil – AGM Brasil (eDOC 20), tendo em vista a orientação desta Corte no RE 817.338-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.06.2019, no sentido de que “Havendo concorrência de pedidos de ingresso oriundos de instituições com deveres, interesses e poderes de representação total ou parcialmente coincidentes, por razões de racionalidade e economia processual, defere-se o ingresso do postulante dotado de representatividade mais ampla”.



    Ante o exposto, admito, em parte, o ingresso  dos ora peticionários, na condição de amici curiae, com base no disposto no artigo 138 do CPC, considerando os parâmetros supra mencionados e visando o enriquecimento do debate proposto nos autos, podendo, em consequência, apresentar memoriais e proferir sustentação oral, por ocasião do julgamento de mérito, nos termos das inovações previstas na Emenda Regimental 53/2020, e Resoluções 669/2020 e 672/2020, atentando-se, ainda, para a redação do novo art. 131, § 5º, do RISTF, a qual dispõe:



    “os advogados e procuradores que desejarem realizar sustentação oral por videoconferência, nas sessões presenciais de julgamento do Plenário e das Turmas, deverão inscrever-se, utilizando o formulário eletrônico disponibilizado no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal até 48 horas antes do dia da sessão.”



    Defiro, ainda, o pleito da Associação de Guardas Municipais do Brasil – AGM Brasil de anotação do nome do procurador da Requerente: Dr. André dos Santos Silva (OAB/SP 387.505), para fins de intimação e a abertura de prazo ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sorocaba – SSPMS, conforme requerido, para complementação das razões. 



    À Secretaria para as providências necessárias.



    Após, requisitem-se as informações às autoridades impetradas no prazo de 10 (dez) dias (art. 5º, I, da lei 13.300/2016). 



    Remetam-se os autos para manifestação da Procuradoria-Geral da República, na forma do art. 7º da Lei 13.300/2016, no prazo de 10 (dez) dias. 



    Publique-se. 



    Brasília, 09 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente